Tribunal: TJBA
Processo: 0001386-23.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001386-23.2019.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SANDOVAL DE SÁ Advogado(s): DILTON SILVA ROCHA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº444, DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pelo Tribunal do Júri de Rio Real/BA, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante emboscada (art. 121, §2º, II e IV, do CP, pretendendo a anulação do julgamento ou o redimensionamento da sanção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o veredicto do júri foi manifestamente contrário à prova produzida nos autos; e (ii) se as circunstâncias judiciais foram sopesadas em conformidade com as regras do art. 59, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Impõe-se a delimitação do objeto de julgamento deste recurso diante da duplicidade de peças apresentadas em favor do Apelante. O apelo original, interposto em 14/06/2025 pelo defensor habilitado nos autos (ID 98222079), preenche integralmente os pressupostos processuais de admissibilidade. A legislação processual penal brasileira consagra o princípio da unirrecorribilidade, obstando a interposição de múltiplos recursos contra uma mesma decisão judicial. Assim, a petição recursal subsequente (ID 98222099), apresentada por novo advogado constituído, tem o seu conhecimento obstado, diante da preclusão consumativa. O novo patrono assume o processo no estado em que se encontra, sob pena de tumulto processual e violação à regularidade do procedimento. Desse modo, impõe-se o conhecimento exclusivo do recurso tempestivo e regularmente interposto (ID 98222079). 4. A anulação do julgamento plenário por decisão contrária à prova dos autos pressupõe a ausência absoluta de amparo do veredicto no acervo instrutório. Existindo duas versões fáticas plausíveis debatidas em plenário, cabe ao Conselho de Sentença acolher a versão que entender verossímil, em atenção à soberania dos vereditos. 5. No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra que a condenação pelo Conselho de Sentença não é arbitrária. A materialidade do delito foi comprovada por laudo necroscópico, o qual atestou que a morte decorreu de disparos de arma de fogo. A autoria foi demonstrada por depoimentos coerentes, especialmente do investigador policial, que relatou, sob o crivo do contraditório, que a vítima, ainda consciente, apontou o Apelante como autor dos disparos. Esse relato é corroborado pelas declarações da ex-companheira do réu e companheira da vítima, que foram prestadas tanto no inquérito policial quanto em juízo, e em plenário. Ela afirmou ter escutado os estampidos de arma de fogo imediatamente após a vítima chamá-la no portão de casa e, ao sair, deparou-se com o companheiro caído no chão gravemente ferido, que foi socorrido e levado ao hospital. Asseverou, ainda, que presenciou a vítima apontar o réu Sandoval de Sá como o autor dos disparos perante a autoridade policial, além de descrever o histórico persistente de ameaças de morte e uma tentativa de homicídio por esfaqueamento praticada pelo Apelante contra a vítima no ano de 2017. Os jurados optaram pela versão acusatória, cujo julgamento deve ser preservado, por força da soberania do veredicto popular, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal e do art. 593, § 3º, do CPP. 6. A teor do Enunciado nº 444, da Súmula do STJ, processos criminais em andamento ou registros sem trânsito em julgado não servem para desvalorar a personalidade do réu. 7. Fatos comuns à dinâmica do crime de homicídio praticado em via pública e em período noturno não autorizam o aumento da pena-base pelas circunstâncias do crime, quando carentes de fundamentação concreta e extraordinária. 8. O crime foi praticado em frente à residência da vítima, na presença imediata de crianças de 06 (seis) e 10 (dez) anos de idade, que estavam no interior do imóvel com sua genitora e puderam ouvir os estampidos e o sofrimento agonizante do ofendido, circunstância que revela ousadia extremada e dolo que excede em muito os limites normais da tipicidade penal, justificando a exasperação da pena-base, pelo desvalor da culpabilidade. 9. De acordo com a tese firmada no Tema 1394, do STJ, "é válida a exasperação da pena-base, em razão das consequências do delito, na hipótese de a vítima de homicídio haver deixado filho(s) menor(es) de idade". IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para decotar o desvalor da personalidade e das circunstâncias do crime, reduzindo-se a pena para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e a execução provisória da pena decorrente da condenação pelo júri. __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §o 2º, incisos II e IV, art. 59, e art. 61, II, alínea 'a'; Código Processo Penal, arts. 593, III, alínea 'd'e 798; CPC, art. 280; CF/88. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.394 e Enunciado nº 444; Supremo Tribunal Federal, Tema 1068 de Repercussão Geral; STJ – AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 21/11/2023; TJBA – Apelação nº: 0001941-61.2008.8.05.0172, Rel. Des. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO, Publicado em 17/04/2024; TJBA – Apelação nº 0012399-17.2009.8.05.0039, Rel. Des. CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO, Publicado em 21/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0001386-23.2019.8.05.0216, oriunda do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Rio Real/BA, em que figuram, como Apelante, SANDOVAL DE SÁ e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.